Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Processo : 0712531-08.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 154186524 dos autos originários n. 0713878-73.2023.8.07.0001), proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para manter o impetrante, aqui agravante, no concurso público para provimento de vagas para cargo de Técnico Legislativo – Policial Legislativo do Senado Federal 2022, após reprovação na etapa de exame de sanidade física e mental, por ter apresentado “atestado de saúde mental emitido por médico generalista (não psiquiatra)”. Fundamentou o juízo singular: No caso dos autos, o edital é claro ao noticiar, no seu item 13.5.vi, que a “junta médica avaliará se o candidato goza de plena saúde física e mental com base no quadro clínico (anamnese e exame físico em geral – inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfato) e no resultado dos seguintes exames, realizados às expensas do candidato e dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à inspeção de saúde, estado mental: laudo descritivo e conclusivo emitido por psicólogo ou médico psiquiatra, que ateste ausência de patologias psíquicas incapacitantes”. Grifei. O impetrante, ao fornecer toda a sua documentação para a junta médica, não se atentou ao referido requisito (laudo emitido por médico psiquiatra), já que indicou o Dr. Hugo de Andrade Junqueira, que não possui referida habilitação, segundo comprovado pela comissão avaliadora do referido certame. O que se viu foi que o autor, ao ver sua avaliação médica ser inapta, ingressou com outro relatório médico, desta vez firmado pelo Dr. Gustavo Serquiz (ID 154104773). Ocorre que a comissão do concurso manteve a inaptidão do impetrante, sob o argumento de que este não teria, no momento oportuno, exigido no Edital, “não apresentou laudo emitido por psicólogo ou psiquiatra conforme subitem 3.5 VI do Edital de Convocação, de 24 de janeiro de 2023” (ID 154104774). Não vislumbro qualquer desproporcionalidade perpetrada pela comissão de concurso (ou pela junta médica), ainda mais quando se tem notícias de que a imensa maioria dos candidatos selecionados foram considerados “aptos” (ID 154104781). Tratou-se, ao que tudo indica, de injustificado equívoco do impetrante, que não atendeu ao comando do edital, que faz lei entre as partes. O agravante alega ter diligenciado cuidadosamente para cumprir a exigência do edital, a fim de apresentar, em exíguo prazo de 17 dias, a extensa gama de exames solicitados na etapa de exames de sanidade física e mental. Para isso, não dispondo de recursos, realizou praticamente todos os exames por meio de plano de saúde, à exceção do exame toxicológico e de uma radiografia. Aduz ter sido surpreendido com a sua eliminação pela junta médica, “sob argumento único e exclusivo de ‘atestado de saúde mental emitido por médico generalista (não psiquiatra)’”, pois se esforçou e acreditava que a documentação oportunamente apresentada atendia às exigências do certame. Esclarece que o atestado recusado pela banca foi emitido por profissional de clínica credenciada do plano de saúde, após agendamento feito “especificamente para atendimento por um psiquiatra e, na oportunidade da consulta, o médico leu o edital, analisou o candidato e emitiu o atestado”. Explica que, após a recusa do documento, procurou o médico (Dr. Hugo de Andrade Junqueira) responsável pelo atestado psiquiátrico, que, perplexo com a situação, encaminhou seu certificado de conclusão de especialização em psiquiatria, não podendo ser considerado um médico generalista, cuidando-se, de resto, de um médico plenamente qualificado para atestar a capacidade mental de seus pacientes, de acordo com norma expedida pelo Conselho Federal de Medicina. Afirma que o laudo médico apresentado inicialmente foi elaborado em conformidade com as condições estabelecida no item 3.4 do edital do concurso. Salienta que o edital não exige o Registro de Qualificação de Especialista (RQE), “sendo requerida apenas indicação do número de inscrição do médico no CRM”. Acrescenta que, embora irresignado com a situação, diante da previsão do item 3.14 do edital, procurou outra clínica especializada para nova avaliação, quando “exarado atestado dando conta, novamente, que o impetrante encontra-se apto para as funções laborativas como Policial do Senado Federal, estando em perfeita saúde mental”. Apesar de apresentado o novo laudo, “o entendimento da banca se manteve e o candidato foi declarado inapto em resultado definitivo”. Defende que a reprovação não é razoável e proporcional, uma vez que o agravante foi aprovado nas demais fases, porém está sendo impedido, sem amparo legal, de prosseguir “no concurso público para o cargo público tão almejado, a despeito de toda a cautela e boa-fé para apresentar os exames e laudos que dão conta de que goza de boa saúde”. Argumenta que fez agendamento específico para emissão de laudo para concurso público e, ao ser avaliado pelo médico que se colocou na posição de psiquiatra, não tinha como saber que o profissional não estaria qualificado para emitir o atestado de saúde mental. Avalia que a situação configura, no mínimo, erro de terceiro e boa-fé do agravante, sendo “clara a responsabilidade da banca que disponibilizou edital sem apresentar qualquer exigência formal que não ensejasse essa confusão”. Entende que a banca deixou de observar o art. 17 da Lei 3.268/1957, que autoriza a todos os médicos o exercício da medicina em qualquer de seus ramos ou especialidades. Observa que, segundo o edital, “o laudo poderia ter sido emitido por um psicólogo ou por um médico psiquiatra, sendo certo que não aceitar um laudo assinado por um médico especialista em psiquiatria não é nem um pouco razoável”. Menciona julgados que reconheceram a exclusão indevida de candidatos na avaliação médica, seja pela ausência de indicação de especialização em psiquiatria do médico atestador, seja por não viabilizar a apresentação de laudos e exames complementares. Ressalta a urgência, pois a sindicância de vida pregressa terá início em 07/04/2023. Requer a tutela de urgência recursal, a fim de manter o agravante nas demais etapas do certame e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. O agravante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Técnico Legislativo - Policial Legislativo bem como à formação de cadastro de reserva, regido pelo Edital n. 5, de 22.08.2022 (id. 154104757 na origem). As disposições sobre o exame de sanidade física e mental, que constitui etapa obrigatória e eliminatória do certame, constam do item 13, senão vejamos: 13. EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL 13.1 Os candidatos ao cargo de Técnico Legislativo, Especialidade Policial Legislativo, aprovados na prova discursiva serão, previamente à participação nas etapas subsequentes, convocados para avaliação médica de suas condições físicas e mentais e apresentação de exames de saúde. 13.2 Os candidatos que não comparecerem à avaliação médica ou não apresentarem quaisquer dos exames de saúde exigidos serão automaticamente eliminados do concurso. 13.3 A junta médica designada pela FGV emitirá laudo conclusivo com o diagnóstico das condições físicas e mentais do candidato, assinalando se ele é APTO ou INAPTO para o pleno exercício das competências, atividades e tarefas do cargo e se está habilitado a realizar, sem qualquer restrição, o teste de aptidão física. 13.4 O laudo médico deverá ser redigido de forma legível e conterá o nome do candidato e o número do documento de identificação, a assinatura e o carimbo do(s) profissional(is) médico(s) responsável(is) por sua emissão, além do número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 13.5 A junta médica avaliará se o candidato goza de plena saúde física e mental com base no quadro clínico (anamnese e exame físico em geral – inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfato) e no resultado dos seguintes exames, realizados às expensas do candidato e dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à inspeção de saúde: [...] VI) estado mental: laudo descritivo e conclusivo emitido por psicólogo ou médico psiquiatra, que ateste ausência de patologias psíquicas incapacitantes; [...] 13.13 Quando da divulgação do resultado preliminar, será disponibilizado aos candidatos a vista do laudo conclusivo elaborado pela junta médica. 13.14 Em caso de recurso interposto contra o resultado preliminar da etapa, a junta médica deverá, mediante decisão fundamentada, acatar ou rejeitar os argumentos apresentados pelo recorrente, podendo, ainda, previamente ao julgamento do recurso, solicitar a apresentação de outros exames ou de avaliação médica especializada para elucidação do diagnóstico inicial, às expensas do candidato recorrente. 13.15 A apresentação dos exames solicitados dar-se-á no prazo de até 15 (quinze) dias contados da notificação do candidato. 13.16 Durante a fase recursal, o candidato só poderá apresentar outros exames ou laudos se forem expressamente solicitados pela junta médica. [...] 13.18 Não serão aceitos exames ou laudos apresentados em desatendimento às especificações do edital ou de forma extemporânea. (Grifos adicionados) As mesmas condições constam do Edital de convocação para o exame de sanidade física e mental, em disposições gerais, no item 3 (id. 154104763 na origem). No caso dos autos, o agravante foi eliminado do certame na fase de exame de sanidade física e mental porque o “Atestado de saúde mental foi emitido por médico generalista (não psiquiatra)” – id. 154104764 dos autos de origem. O agravante sustenta que é ilegal e desproporcional a sua eliminação do certame, sob as seguintes considerações: (i) não tinha como saber se o médico responsável pelo atestado psiquiátrico apresentado inicialmente não cumpria a qualificação profissional exigida no edital; (ii) o referido profissional não pode ser considerado um “médico generalista”, visto que concluiu especialização em psiquiatria; (iii) o edital não exigia, de forma expressa, o Registro de Qualificação de Especialista (RQE), bastando apenas a indicação do número de inscrição do médico no CRM; (iv) o agravante apresentou recurso administrativo e juntou novo laudo elaborado por “médico psiquiatra”, atestando que estava em perfeita saúde mental. Todavia, inviável desconsiderar, sobretudo em exame preliminar, que a exigência para que o laudo fosse emitido por psicólogo ou médico psiquiatra constou do edital de forma clara e ostensiva, como visto, em seu item 13. A alegação de que o Dr. Hugo de Andrade Junqueira, médico responsável pelo atestado psiquiátrico apresentado inicialmente, reúne as qualificações profissionais exigidas no edital para a feitura do laudo, não se sustenta. De acordo com o portal eletrônico Instituto Psiquiatria Paulista, a formação acadêmica de médico psiquiatra é criteriosa e consiste das seguintes etapas[1]: A formação de um psiquiatra é bem criteriosa. Ele precisa concluir a graduação de seis anos em medicina e obter o título de médico. Após isto, são necessários, no mínimo, mais três anos dedicados à residência médica na psiquiatria, para que ele se torne especialista em transtornos mentais. Ainda, o psiquiatra pode fazer mais um ano de residência em uma subespecialidade da psiquiatria, a fim de aprofundar ainda mais seu conhecimento acerca de uma área de interesse. Durante a residência – que é a prática diária em contato com pacientes e métodos voltados aos transtornos mentais – o psiquiatra adquire conhecimentos e práticas sobre a saúde mental como um todo, estando próximos de atendimentos de diferentes transtornos mentais, dos transtornos de humor, como da depressão, às psicoses. Ou seja, para ser um médico psiquiatra, habilitado em realizar diagnósticos e tratamentos acerca da saúde mental, é necessário um mínimo de nove anos de estudo e prática, entre faculdades, institutos, clínicas, hospitais e mentorias. (Destaques adicionados) Simples juntada de declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Psiquiatria (id. 154104771 na origem) não evidencia que o médico Hugo de Andrade Junqueira atende às condições estabelecidas no edital do certame para a emissão do laudo indicado. Em nada aproveita o agravante a assertiva de que não tinha como saber as qualificações do médico responsável pela elaboração do atestado. Com efeito, ainda que o agravante tenha sido induzido a erro, isso não lhe isenta do cumprimento das exigências impostas no edital do concurso. Não se desconhece que, segundo o art. 7o da Resolução CFM 1.658/2020, qualquer médico, de qualquer outra especialidade, está autorizado a emitir atestados de sanidade em suas diversas finalidades. Contudo, ao dispor que o laudo descritivo e conclusivo do estado mental do candidato deveria ser emitido por psicólogo ou médico psiquiatra, essa condição editalícia passa a vincular todos os candidatos do certame, não podendo ser abrandada para um ou alguns candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Ademais, mesmo que se diga injusta, a referida exigência sequer é desproporcional, pois, ao que tudo indica, tem por finalidade assegurar a eficiência dos exames de sanidade física e mental dos candidatos. Afinal, a junta médica avaliará se o candidato goza de plena saúde física e mental com base no quadro clínico (anamnese e exame físico em geral – inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfato) e no resultado dos exames, realizados às expensas do candidato, dentre os quais, o laudo de estado mental do candidato (item 13.6 do edital). Por fim, necessário frisar que os exames solicitados deveriam ser apresentados no prazo fixado no edital de convocação (id. 154104763 na origem). Nesse contexto, a juntada posterior de novo laudo psiquiátrico não constitui direito subjetivo do candidato. Exames complementares podem ser solicitados, a critério da banca examinadora, previamente ao julgamento de recurso administrativo, para a elucidação do diagnóstico inicial (item 13.15 do edital do certame); não para suprir exame apresentado fora das especificações do edital. Daí, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Acessado em: https://psiquiatriapaulista.com.br/psiquiatras-o-que-sao-onde-vivem-o-que-comem/